Tribunal: TJES
Processo: 5003247-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003247-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO MONTEIRO MAIA

AGRAVADO: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelo autor de ação indenizatória por danos morais, com valor da causa fixado em R$ 300.000,00.
2. O recorrente alegou hipossuficiência econômica, firmando declaração de pobreza e apresentando documentos bancários e fiscais para comprovar a alegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da documentação apresentada e da análise do conjunto probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos probatórios suficientes, conforme entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça.
5. A movimentação financeira do agravante, o elevado valor da causa, o ajuizamento de múltiplas ações similares, bem como as informações extraídas de redes sociais relativas à atividade empresarial do agravante, indicam capacidade financeira incompatível com o deferimento da gratuidade da justiça.
6. A ausência de documentação fiscal completa, como recibos desacompanhados das respectivas declarações, e a apresentação de extratos bancários pretéritos reforçam a inexistência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência.
7. A contratação de advogado particular, somada ao conjunto probatório, contribui para a formação do convencimento pela ausência dos requisitos legais para a concessão da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da justiça gratuita pode ser indeferida quando o conjunto probatório evidencia capacidade financeira da parte. 2. A presunção de pobreza decorrente de declaração pessoal é relativa e pode ser afastada diante de elementos que infirmem a necessidade do benefício.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1916722/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 14.03.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 0161990-01.2014.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 10.11.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002496-20.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 01.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003247-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO MONTEIRO MAIA

AGRAVADO: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
agravo interno
interposto por
RODRIGO MONTEIRO MAIA
, eis que irresignado com a decisão monocrática id. 12554691, pela qual se negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, ora interposto contra a decisão de id. 54718534 dos autos de origem, proferida nos autos da “ação de indenização por danos morais” n.º 5012660-98.2022.8.08.0024, pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou sua intimação para comprovação do recolhimento do preparo.

Nas suas razões id. 13025565, tal qual aduzido no agravo de instrumento id. 12495118, argumenta o agravante que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar gravemente suas finanças. Afirma, neste tocante, que firmou a devida declaração de miserabilidade, bem como que inexistem provas em sentido contrário nos autos. Ainda, faz a juntada de documentos e apresenta relato para justificar a sua movimentação bancária. Prossegue com a alegação que o juízo de origem deveria ter oportunizado a comprovação da sua situação financeira, na forma do art. 99, §2º do CPC, antes de indeferir o benefício. Por fim, alega que o critério utilizado para o indeferimento da benesse seria o valor da causa, o qual estaria dissociado dos arts. 5º, LXXIV da CF/88 e 98 do CPC, esclarecendo, ainda, que teria ajuizado ações diversas em razão de fatos distintos, bem como que o valor atribuído às ações teria por base o valor da indenização pretendido, inclusive considerando o porte da empresa demandada. Assim, roga que a situação de hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais seja analisada neste contexto.

Contrarrazões ao agravo interno em id. 14136877, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento.

Pois bem.

Após reexaminar os autos realizando o devido confronto entre a decisão atacada e os fundamentos trazidos pelo agravante, entendo por bem ratificar integralmente os termos daquele ato judicial, pois considero suficiente para afastar a irresignação apresentada.

O benefício da assistência judiciária foi instituído, originariamente, com fins de assegurar às pessoas naturais o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (CF. art. 141, parágrafo quarto, da Constituição Federal de 1946).

Mais tarde, contudo, a doutrina e a jurisprudência ampliaram significativamente tal benefício no sentido de alcançar não somente as pessoas naturais, mas também, com base na Lei nº 1.060/50, as pessoas jurídicas que não perseguem fins lucrativos, beneficentes.

Outrossim, o C. Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento na Súmula 481, de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Tendo em mente tais premissas, rememoro que tratam os autos na origem de ação indenizatória por suposto ato ilícito, valorada em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Ademais, consoante consignado na decisão agravada, há informação nos autos de que o ora autor ajuizou outras ações similares. Ocorre que, compulsando detidamente os autos, verifica-se na contestação que ditas ações, ajuizadas em face de emissoras diversas, somam R$ 14.130.000,00 (quatorze milhões e cento e trinta mil reais) (id. 12496740, p. 7-8).

De certo que o exposto evidencia a natureza da demanda e seu conteúdo econômico, fatores que são seguramente considerados dentro do contexto probatório dos autos para fins de analisar os benefícios da justiça gratuita.

Ademais, o valor de alçada diz respeito a dano moral, o que certamente guarda relação com a possibilidade econômica do agravante, eis que este é um dos elementos balizadores para fixação da indenização por danos morais.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a benesse ao analisar a impugnação ofertada em contestação, à qual foi oportunizada devida manifestação pelo autor e agravante, quem, inclusive, juntou documentos na origem, tendo sido a questão apreciada apenas posteriormente. E, em suma, o magistrado singular concluiu, com amparo no art. 99, §2º do CPC, não ser o então demandante hipossuficiente, pelo que negou o benefício da justiça gratuita ao mesmo

É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

O art. 99, § 2º, do CPC, deixa claro que, havendo nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, a gratuidade de justiça deverá ser indeferida, ou seja, havendo prova de que a parte não ostenta situação de hipossuficiência de recursos, descabe a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Inclusive, sobre a possibilidade de verificação da miserabilidade da parte requerente/recorrente, já se manifestou o C. STJ:

“[...]
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser ilidida na hipótese em que existam nos autos evidências de que não estão presentes os requisitos legais para deferimento do beneplácito
." (AgInt no AgInt no AREsp 1916722/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

Assim, na esteira do entendimento exarado pelo ínclito magistrado de primeiro grau, não há como extrair dos autos a hipossuficiência do recorrente.

Na hipótese dos autos, desde logo, observa-se a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade ao agravante.

Embora o recorrente afirme não possuir condições de arcar com as custas processuais, verifica-se que, segundo informações fornecidas pela contestação, tal não corresponde à realidade fática.

Em suma, o recorrente é empresário individual, hipótese em que, como é cediço, o patrimônio e a renda da pessoa física e jurídica se comunicam. Nesta linha de intelecção, infere-se da contestação que o ora autor exerce atividades de filmagem de festas e eventos, além de sonorização e de iluminação, laboratórios fotográficos, pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, produção de fotografias, exceto aérea e submarina, como descrito na sua inscrição cadastral juntada ao feito de origem.

Em complementação, infere-se da prova produzida em impugnação à justiça gratuita nos autos de origem a capacidade financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, conforme informações detalhadas extraídas dos portifólios disponibilizados na rede social instagram, relacionados à condição de empresário individual do agravante por meio dos perfis @crivo.produções e @maia_vix.

Por meio de referidas páginas, constata-se que o agravante mantém, através dos serviços prestados, fluxo constante de receita com prefeituras, empresas de abastecimento de água e saneamento básico do Espírito Santo, grandes construtoras, campanhas governamentais do Estado e prestação de serviço a outros tomadores.

Neste tocante, vale detalhar as seguintes prestações de serviços referentes ao período de 10/10/2021 à 17/05/2022:

EMPRESA DE PERFUMARIA – 12/10/2021
https://www.instagram.com/tv/CU8bakvgPPg/?utm_source=ig_web_copy_link

AMBIENTAL CARIACICA - 18/11/2021 https://www.instagram.com/tv/CWa0simATR2/?utm_source=ig_web_copy_link CESAN – 18/04/2022 https://www.instagram.com/reel/CcgeIUpgRbh/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CcgZ8UPAaZK/?utm_source=ig_web_copy_link

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 18/04/20222
https://www.instagram.com/reel/CcgeIUpgRbh/?igshid=YmMyMTA2M2Y
=

PREFEITURA DE CARIACICA - 19/04/2022 https://www.instagram.com/tv/CcjFEzbAAxI/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/tv/CcjD6Ungrgs/?utm_source=ig_web_copy_link

AMBIENTAL VILA VELHA – 19/04/2022
https://www.instagram.com/tv/CcjD6Ungrgs/?utm_source=ig_web_copy_link

AMBIENTAL SERRA – 19/04/2022 e 10/10/2021 https://www.instagram.com/tv/Cci9163gNdj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CU2jmONAw27/?utm_source=ig_web_copy_link

CONSTRUTORA EM GUARAPARI – 17/05/2022 https://www.instagram.com/tv/CdrMmYiAbQ8/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Ademais, instado o ora autor a se manifestar, oportunidade em que poderia ter elucidado a efetiva renda auferida em sua atividade, o mesmo se limitou a juntar a declaração de imposto de renda do exercício de 2019, além dos recibos de entrega das suas declarações posteriores ao fisco federal, estas desacompanhadas do conteúdo (id. 16333119 , id. 16333123 e id. 16333125 dos autos de origem).

Tal atitude foi parcialmente repetida na juntada de documentos em sede de agravo interno, com a diferença de ter sido acostada a movimentação bancária da pessoa física agravante junto à instituição NUBANK referente aos anos de 2021 e 2022 (id. 13025569, id. 13025570, id. 13025571, id. 13025572 e id. 13025573), ou seja, documentação pretérita e que não serve à elucidação da efetiva e atual renda da parte ou de sua realidade financeira.

Portanto, não há dúvidas de que existe uma renda não esclarecida, e porque não dizer ocultada, vez que o único interessado em demonstrar sua hipossuficiência, o agravante, poderia facilmente ter apresentado o teor de suas declarações ao fisco, e também suas movimentações bancárias e outros documentos pertinentes, todavia, optou por uma quase inércia.

Outrossim, ressalto que a jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente as custas e/ou despesas processuais
”, pois “
é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
” (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Neste contexto, consoante entendimento deste E. Tribunal que entendo aplicável ao caso dos autos, uma vez fragilizada a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de hipossuficiência firmada, é pertinente o indeferimento do benefício, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS LITISCONSÓRCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
2. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça,
sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.
3. Considerando a prova dos autos de origem, bem como que as custas serão rateadas entre os agravantes, resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016199000114, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – APRESENTADA DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA – PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL – NÃO COMPROVADO ESTADO DE MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO 1 –
Não há elementos nos autos que convençam acerca da incapacidade de custeio das despesas processuais pelo Agravante
que, além de ser 'aposentado, militar da reserva ou reformado e pensionista de previdência', percebendo rendimentos no valor de quase R$ 130.000,00 anuais, possui consideráveis patrimônio e montante de dinheiro em moeda corrente em seu poder. 2 -
O conjunto probatório é hábil a demonstrar que a parte recorrente não possui reais necessidades financeiras que conduzam ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita
. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES – AGV: 00021144120168080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/01/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2017).

Por fim, registro estar o agravante representado nos autos por advogado particular, sendo que, embora exista previsão no art. 99, § 4º, do CPC, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais elementos delineados acima, permite infirmar a declaração de hipossuficiência acostada aos autos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA – RESIDÊNCIA FIXADA EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL – AGRAVANTE QUE É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL QUE RESIDE E DE MAIS DOIS SÍTIOS – MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS INCOMPATÍVEL COM O RENDIMENTO MENSAL QUE ALEGA PERCEBER INDIVIDUALMENTE – RENDA DO NÚCLEO FAMILIAR POSSIBILITA UMA SITUAÇÃO FINANCEIRA MAIS CONFORTÁVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ANTES DO INDEFERIMENTO NA ORIGEM SUPRIDA COM A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HIPÓTESE QUE COMPORTA O PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NOS MOLDES DO ART. 98, §6º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse na hipótese de o acervo probatório infirmar a alegação de precariedade econômica e demonstrar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. 2. No caso dos autos, embora o agravante também tenha acostado outros documentos com o objetivo de comprovar sua alegada insuficiência de recursos financeiros, há elementos suficientes nos autos aptos a infirmar a precariedade econômica sustentada. (...) 4. Assim, conquanto o agravante não tenha colacionado sua declaração de imposto de renda de maneira completa, o que inviabiliza uma análise mais acurada sobre a totalidade da renda que aufere, é possível presumir que a renda do seu núcleo familiar, que considera a renda auferida por sua esposa, possibilita uma situação financeira mais confortável do que aquela que o agravante afirma perceber individualmente.
Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo recorrente.
5. Por fim, em que pese a alegação da parte recorrente de que o indeferimento do pedido exordial de assistência judiciária gratuita não foi precedido de intimação para apresentação de documentos como recomendado pelo §2º do art. 99 do CPC/2015, foi suprida referida ausência quando da interposição do agravo de instrumento, momento em que o recorrente deveria ter colacionado aos autos todos os documentos que entendesse imprescindíveis para subsidiar a concessão pretendida. 6. Apesar de adequado o indeferimento do benefício da assistência judiciária prolatado na origem, considerando as peculiaridades da hipótese em apreço, e tendo em vista que o valor atribuído à causa é de elevada monta (R$ 380.000,00 – trezentos e oitenta mil reais), o que, por consequência, também torna elevadas as custas a pagar (R$ 4.065,91 – quatro mil, sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), conforme se extrai da fl. 02 do evento 754684, o presente caso comporta o deferimento do parcelamento, nos moldes do artigo 98, §6º do CPC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 5002496-20.2020.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJ 01/06/2021, TJES)

Assim, apesar da ausência do dado efetivo quanto ao valor exato da renda do agravante, resta nítido que o agravante não é pessoa pobre na acepção da Lei.

Logo, na esteira do entendimento exarado pelo ínclito magistrado de primeiro grau, não há como extrair dos autos a hipossuficiência do autor/agravante.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego provimento
ao mesmo, mantendo o desprovimento do agravo de instrumento, de modo a restar confirmado o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

Consectário do exposto é a condenação da parte ao pagamento das custas recursais deste caderno, para o que deverá ser oportunamente intimado.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.